Tribunal: TCU
Processo: 009.854/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6798/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.854/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Mouta de Araujo (XXX.570.247-XX); Daniel Aparecido Ferreira da Silva (XXX.923.318-XX); Deivison Cavalcante Pereira (XXX.240.732-XX); Inacio Decker (XXX.153.259-XX); Lia Raquel Lopes Fernandes (XXX.087.891-XX); Luciana Maria de Souza (XXX.464.929-XX); Luciana Martins (XXX.734.410-XX); Marcus Cesar Rodrigues Moraes (XXX.663.192-XX); Odil Bernstorff Neto (XXX.347.159-XX); Plinio Muniz Pinheiro (XXX.355.033-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.